Tribunal: TJES
Processo: 0008740-08.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008740-08.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JONATHAN LOBATO DA SILVA
APELADO: WAGNER SANTANA PORTELA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008740-08.2017.8.08.0048

APELANTE
: JONATHAN LOBATO DA SILVA

APELADO:
WAGNER SANTANA PORTELA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 33-46) proferida pela Magistrada da 3ª Vara Cível de Serra (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização
proposta por Wagner Santana Portela, ora Apelante, em desfavor de Jonathan Lobato da Silva, ora Apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR o Requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 22.608.52 (vinte e dois mil e seiscentos e oito reais e cinquenta e dois centavos). Julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 292, V, ambos do Código de Processo Civil.

Sobressai dos autos que a demanda foi ajuizada pelo Requerente WAGNER SANTANA PORTELA, ora Apelado, em desfavor de JONATHAN LOBATO DA SILVA, ora Apelante, tendo como causa de pedir a aquisição fraudulenta de um veículo objeto de crime (receptação e estelionato).

Afirma que efetuou o pagamento do veículo objeto da negociação e em decorrência desse fato, foi preso em flagrante delito pela prática de suposto crime de receptação, com a perda do numerário investido, no valor de R$ 23.998,52 (vinte e três mil e novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Diante desses fatos, ajuizou a presente demanda, objetivando a condenação da parte requerida, ora Apelante, ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 23.998,52 (vinte e três mil e novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) e de danos morais, a serem arbitrados pelo Magistrado.

A sentença foi de procedência parcial dos pedidos – condenação em danos materiais no valor de R$ 22.608.52 (vinte e dois mil e seiscentos e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Nas razões recursais (págs. 59-67) o Apelante sustenta, em síntese,
(1)
não demonstração de culpa ou dolo de sua parte – atuou como “
mero intermediador e agiu de boa-fé no caso concreto
”;
(2)
inexistência de danos materiais;
(3)
subsidiarimente, necessidade de redução do valor do dano material para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

O Código Civil Brasileiro dispõe que:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Especificamente quanto a este ponto, tenho que, tal qual consignado na Sentença, restou demonstrada a responsabilidade do Demandado, ora Apelante, pela conduta ilícita causadora da compra de veículo objeto de crime por parte do Apelado.

Se o Apelante vendeu e/ou intermediou a aquisição do veículo pelo Apelado que, posteriormente, foi apreendido pela Autoridade Policial em razão de sua origem delituosa, deve ressarci-lo pelo valor da aquisição.

À luz do disposto no artigo 447, do Código Civil (CC), o alienante, aqui o Apelante, responde pela evicção: “
Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública
”.

E, ainda, além da apreensão do veículo pela Autoridade Policial, o Apelado foi preso em flagrante e deu-se início a processo criminal por crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

Destarte, como externado na Sentença “
em que pesem os argumentos apresentados pelo requerido, verifico que na esfera criminal restou devidamente comprovada o
seu dolo
na prática do crime de receptação e estelionato em razão dos fatos narrados na inicial, sendo inclusive expedida Guia de Execução Criminal às fls. 568-570v
”.

Nesta perspectiva, tendo o veículo sido apreendido pela Autoridade Policial, sob a alegação de tratar-se de veículo furtado, obriga-se o vendedor indenizar o comprador pelo valor pago.

Prosseguindo, o Autor (Apelado) comprovou o valor dos danos materiais decorrentes da aquisição do veículo, restando demonstrado o desembolso das seguintes quantias: RS 120,00 (cento e vinte reais) – extintor de veículo à fl. 20; R$ 488,52 (quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) – troca de pneus; R$ 1.000,00 (hum mil reais) – pagamento de fiança; R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – defesa criminal às fls. 24-25 e, por fim, o valor investido para aquisição do veículo no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fls. 109-111.

Assim, diferentemente das alegações do Apelante, o dano material não se presume, devendo ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do artigo 944 do Código Civil (Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano), razão pela qual, a estimativa de indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) feita pelo Apelante, não possui fundamento jurídico.

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Relativamente aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem o mesmo no recurso, razão pela qual majoro os honorários advocatícios do Apelante em 5,0% (cinco por cento), para somar um total de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (fl. 45), mantendo a distribuição do percentual arbitrado pela Magistrada (2/3 e 1/3, respectivamente, para o patrono do Apelado e do Apelante).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008740-08.2017.8.08.0048

APELANTE
: JONATHAN LOBATO DA SILVA

APELADO:
WAGNER SANTANA PORTELA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO. OBJETO DE FURTO. INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.
2.
À luz do disposto no artigo 447, do Código Civil (CC), o alienante, aqui o Apelante, responde pela evicção: “
Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública
”.
3.
O dano material não se presume, devendo ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do artigo 944 do Código Civil (Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano), razão pela qual, a estimativa de indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) feita pelo Apelante, não possui fundamento jurídico.
4
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.